Tribunal: TJSP
Processo: 1010316-97.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Pretensão de cobrança julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Ré que não nega a contratação, se limitando a sustentar inexistir prova a respeito – Fato que, aliado às notas fiscais emitidas e aos e-mails juntados aos autos, dá conta da contratação e do débito da ré – Juros de mora que devem ser computados a partir do vencimento da obrigação – Artigo

Ementa:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Pretensão de cobrança julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Ré que não nega a contratação, se limitando a sustentar inexistir prova a respeito – Fato que, aliado às notas fiscais emitidas e aos e-mails juntados aos autos, dá conta da contratação e do débito da ré – Juros de mora que devem ser computados a partir do vencimento da obrigação – Artigo 397, "caput", do Código Civil – Apelação não provida.